Tribunal: STF
Processo: RE 293672
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-28
Data de publicação: 2001-08-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PROCESSUAL. PRECLUSÃO. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1.      A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal somente
admite a interposição de extraordinário contra acórdão proferido
no recurso especial, quando a violação à norma constitucional
exsurge no julgamento do Superior Tribunal de Justiça.
2.      Hipótese em que a violação à norma constitucional,
se procedente a alegação, teria ocorrido na decisão do Tribunal
de Justiça.
Agravo regimental não provido.